Tribunal: STM
Processo: 7000109-91.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO NÃO CONHECIDO.DECISÃO POR MAIORIA. A interpretação sistemática e teleológica das normas regimentais impõe a conclusão de que a regra de cabimento do agravo interno, estabelecida no inciso I do artigo 123 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é excepcionada pelo disposto no inciso VI do art. 13 do mesmo diploma, que confere ao Relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso cuja matéria contrarie tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando o Relator atua, estritamente, com esteio no inciso VI do art. 13, não emite um juízo de valor puramente individual; pelo contrário, age como um mero longamanus do Plenário, por aplicar decisão que emana do próprio órgão colegiado. Portanto, essa decisão, embora formalmente singular, consiste, na essência material, em um ato de aplicação de uma deliberação colegiada. A interpretação isolada e literal do inciso I do artigo 123 do Regimento Interno desta Corte levaria a uma conclusão ilógica e contraproducente: o Regimento autorizaria o relator a aplicar uma decisão vinculante do Plenário para, imediatamente depois, permitir que um agravo interno force o mesmo Plenário a rejulgar, caso a caso, a mesma tese que o próprio órgão pacificou com força vinculante. Tal hermenêutica esvaziaria por completo a eficácia do incidente de resolução de demandas repetitivas e a própria razão de ser da competência atribuída ao relator pelo inciso VI do art. 13. Recurso de agravo interno não conhecido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000109-91.2026.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JONAS SANTOS SIMOES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO, POR ORIGINAR DO AGRAVO INTERNO Nº 7000827-
25.2025.7.00.0000, QUE É MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, O QUE IMPÕE O
NÃO CONHECIMENTO TAMBÉM DO PRESENTE RECURSO. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
GUIDO AMIN NAVES, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN AFASTAVAM A PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE RECURSAL E CONHECIAM DO AGRAVO INTERNO. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000109-91.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: JONAS SANTOS SIMOES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRINCÍPIO
DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). RECURSO NÃO CONHECIDO.DECISÃO POR
MAIORIA.
A interpretação sistemática e teleológica das normas regimentais impõe a
conclusão de que a regra de cabimento do agravo interno, estabelecida no inciso
I do artigo 123 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é
excepcionada pelo disposto no inciso VI do art. 13 do mesmo diploma, que
confere ao Relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso cuja matéria
contrarie tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas.
Quando o Relator atua, estritamente, com esteio no inciso VI do art. 13, não
emite um juízo de valor puramente individual; pelo contrário, age como um
mero longamanus do Plenário, por aplicar decisão que emana do próprio órgão
colegiado. Portanto, essa decisão, embora formalmente singular, consiste, na
essência material, em um ato de aplicação de uma deliberação colegiada.
A interpretação isolada e literal do inciso I do artigo 123 do Regimento Interno
desta Corte levaria a uma conclusão ilógica e contraproducente: o Regimento
autorizaria o relator a aplicar uma decisão vinculante do Plenário para,
imediatamente depois, permitir que um agravo interno force o mesmo Plenário
a rejulgar, caso a caso, a mesma tese que o próprio órgão pacificou com força
vinculante. Tal hermenêutica esvaziaria por completo a eficácia do incidente de
resolução de demandas repetitivas e a própria razão de ser da competência
atribuída ao relator pelo inciso VI do art. 13.
Recurso de agravo interno não conhecido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384562 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em não conhecer deste agravo, por ter se originado do Agravo
Interno nº 7000827-25.2025.7.00.0000, que também é manifestamente incabível, o que impõe
o não conhecimento do presente recurso.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em
favor do civil JONAS SANTOS SIMÕES, contra a decisão monocrática proferida por este
Relator que não conheceu do Agravo Interno autuado sob o nº 7000827-25.2025.7.00.0000.
O referido recurso, por sua vez, fora interposto contra outra decisão monocrática que denegou
a ordem no Habeas Corpus nº 7000711-19.2025.7.00.0000 (Processo nº 7000827-
25.2025.7.00.0000, eventos 5 e 10; Processo nº 7000711-19.2025.7.00.0000, eventos 8 e 16).
A controvérsia tem sua origem na Ação Penal Militar nº 7000093-
51.2025.7.04.0004, em trâmite na Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual o
Ministério Público ofereceu denúncia contra JONAS SANTOS SIMÕES, imputando-lhe a
prática do crime de incêndio em lugar sujeito à administração militar, tipificado no art. 268,
com as agravantes dos incisos I e II, alínea “h”, do Código Penal Militar.
Segundo a peça acusatória, o ora agravante teria, dolosamente, ateado fogo em
área de vegetação pertencente ao Exército, sob a administração do 14º Grupo de Artilharia de
Campanha, em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais (Processo nº 7000093-
51.2025.7.04.0004, evento 1, INIC1).
Após o recebimento da denúncia, a Defensoria Pública da União, em sede de
resposta à acusação, requereu a intimação do Ministério Público Militar para que se
manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o acusado
preenchia todos os requisitos legais para o benefício (Processo nº 7000093-
51.2025.7.04.0004, evento 1, DEC2; evento 9).
O juízo de origem indeferiu o pedido, fundamentado na inaplicabilidade do
referido instituto no âmbito da Justiça Militar da União. Para tanto, invocou a tese firmada
por esta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 e no Enunciado da Súmula nº 18, que estabelecem a incompatibilidade do
acordo em questão com o direito processual penal militar (Processo nº 7000093-
51.2025.7.04.0004, evento 10).
Diante do indeferimento, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas
Corpus nº 7000711-19.2025.7.00.0000 perante este Tribunal. Nessa ação, buscou, em caráter
liminar e de mérito, a anulação da decisão e a consequente remessa dos autos ao Ministério
Público Militar para análise da viabilidade do acordo em questão (HC nº 7000711-
19.2025.7.00.0000, evento 1).
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384562 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, este Relator, em decisão monocrática, denegou a ordem de Habeas
Corpus. A decisão fundamentou-se, exclusivamente, na flagrante contrariedade do pedido
com a tese vinculante firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18, aplicando a prerrogativa conferida pelo art.
13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (HC nº 7000711-
19.2025.7.00.0000, evento 8).
Contra essa decisão singular, a Defensoria Pública da União interpôs o primeiro
Agravo Interno, autuado sob o nº 7000827-25.2025.7.00.0000. Nas razões recursais,
sustentou, em síntese, que a tese de inaplicabilidade do acordo de não persecução penal na
Justiça Militar da União contraria a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e a
interpretação sistemática do ordenamento jurídico (HC nº 7000711-19.2025.7.00.0000,
evento 16; Processo 7000827-25.2025.7.00.0000, evento 1).
Por meio de nova decisão monocrática, este Relator não conheceu do referido
Agravo Interno. O fundamento central da decisão foi o de que o recurso era incabível, uma
vez que a decisão agravada, apesar de proferida de forma unipessoal, limitou-se a aplicar tese
jurídica firmada pelo Plenário em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Em suma, a decisão não se tratava de uma decisão puramente individual, mas da expressão de
um entendimento colegiado vinculante. A decisão invocou uma interpretação sistemática dos
artigos 13, inciso VI, e 123, inciso I, do Regimento Interno (Processo 7000827-
25.2025.7.00.0000, evento 5).
Justamente contra esta última decisão, de não conhecimento do primeiro
Agravo Interno, que a Defensoria Pública da União se insurge por meio do presente recurso
(Processo nº 7000109-91.2026.7.00.0000).
Em suas razões recursais, a Defesa alega: a) o cabimento do recurso, com base
no texto expresso do art. 123, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que não
estabelece exceções para decisões fundadas em precedentes; b) a ocorrência de interpretação
restritiva sem amparo legal, que limita o acesso à jurisdição e viola o duplo grau de jurisdição
e o princípio da colegialidade; c) o equívoco da analogia feita com o Tema Repetitivo nº 1201
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a previsão de multa para o agravo
manifestamente improcedente pressuporia, logicamente, o seu cabimento; e d) a violação do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao impedir que a matéria seja
submetida à apreciação do órgão colegiado.
Concernente ao mérito, reitera a tese da aplicabilidade do acordo de não
persecução penal na Justiça Militar da União, especialmente por se tratar de réu civil, e
destaca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal favorável à sua pretensão (Processo
7000109-91.2026.7.00.0000, evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
presente agravo interno. De igual modo, sustenta que o fato de o pronunciamento
monocrático se basear em tese de incidente de resolução de demandas repetitivas não lhe
retira o caráter unipessoal, portanto é recorrível via agravo interno. No mérito, posiciona-se
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384562 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela aplicabilidade do acordo em questão na Justiça Militar da União, alinhando-se aos
precedentes do Supremo Tribunal Federal e aos enunciados do 9º Colégio de Procuradores de
Justiça Militar (Processo 7000109-91.2026.7.00.0000, evento 9).
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
A questão preliminar a ser dirimida consiste em determinar se a decisão
monocrática deste Relator, que negou seguimento a recurso com base, exclusivamente, em
tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, por força do art. 13, inciso
VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é passível de impugnação por meio
de agravo interno, previsto no art. 123, inciso I, do mesmo diploma.
A Defensoria Pública da União sustenta que o não conhecimento do agravo
anterior representa uma violação direta ao texto do art. 123, inciso I, do RISTM, que prevê o
cabimento do recurso contra "decisão do relator que causar prejuízo às partes", sem
estabelecer exceções. Argumenta, ainda, que tal entendimento restringe indevidamente o
acesso à justiça, o duplo grau de jurisdição e o princípio da colegialidade.
Respeitados os argumentos apresentados pela defesa e pelo presentante do
Ministério Público Militar, ratifico aqui o entendimento de que a matéria merece uma análise
mais aprofundada, o que exige uma interpretação sistemática e teleológica das normas
regimentais e não apenas literal.
É verdade que, no seu aspecto literal, o art. 123, inciso I, do Regimento Interno
estabelece, como regra, o cabimento do agravo interno contra decisão do relator que cause
prejuízo às partes. Contudo, o ordenamento jurídico, incluindo os regimentos internos dos
tribunais, deve ser interpretado como um sistema coeso e harmônico, no qual as normas se
complementam e se limitam mutuamente.
Nesse contexto, o art. 13, inciso VI, do mesmo diploma, assume papel de
destaque. Esse dispositivo confere ao relator, entre outras, a seguinte prerrogativa:
Art. 13. São atribuições do relator:
[...]
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à tese
firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil; (Sem grifos no original).
O teor da norma supracitada não se resume a uma mera diretriz ou permissivo
legal. Pelo contrário, confere ao relator um poder-dever específico, alinhado à moderna
sistemática de precedentes qualificados, que visa garantir a isonomia, a segurança jurídica e a
celeridade processual. Isso porque a finalidade precípua do incidente de resolução de
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384562 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demandas repetitivas, como instituto processual, é pacificar uma controvérsia jurídica
recorrente e assegurar que a tese firmada pelo órgão de cúpula seja aplicada de maneira
uniforme em todos os órgãos fracionários e juízos a ele vinculados.
Dentro desse contexto, a interpretação isolada e literal do inciso I do artigo 123
do Regimento Interno desta Corte, como pretende a defesa, levaria a uma conclusão ilógica e
contraproducente: o Regimento autorizaria o relator a aplicar uma decisão vinculante do
Plenário para, imediatamente depois, permitir que um agravo interno force o mesmo Plenário
a rejulgar, caso a caso, a mesma tese que ele próprio já pacificou com força vinculante. Tal
hermenêutica esvaziaria por completo a eficácia do incidente de resolução de demandas
repetitivas e a própria razão de ser da competência atribuída ao relator pelo inciso VI do
artigo 13.
Portanto, à luz de uma interpretação teleológica, mediante a qual se busca a
finalidade da norma, a razão do inciso VI do artigo 13 é criar uma exceção qualificada à regra
de recorribilidade estabelecida no inciso I do artigo 123.
E, quando o relator atua, estritamente, sob o pálio do inciso VI do artigo 13, não
emite um juízo de valor puramente individual, age apenas como um longamanus do Plenário,
aplicando uma decisão que emana do próprio órgão colegiado.
Por via de conseqüência, não há que se falar em ofensa ao princípio da
colegialidade, pois o colegiado já se manifestou, e de forma qualificada, ao fixar a tese no
incidente de resolução de demandas repetitivas. A atuação do relator, nesse cenário, tão
somente, dá efetividade à decisão do colegiado, garantindo que o precedente seja respeitado e
aplicado, evitando decisões conflitantes e o dispêndio de tempo e recursos com a reanálise de
matéria já consolidada. Em suma, a sua decisão monocrática, embora formalmente singular,
é, em sua essência material, um ato de aplicação de uma deliberação colegiada.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que o poder do relator de decidir
monocraticamente com base na jurisprudência dominante não ofende o postulado da
colegialidade. A propósito, a ementa do seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR MONOCRATICAMENTE
QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA A
RESPEITO DA MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
ÀS
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 1. Ausência de violação ao
princípio da colegialidade. Faculdade outorgada pela norma que possibilita ao relator dar
provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante de Tribunal Superior. Ausência de ilegalidade. 2.
Afronta às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo
reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo Regimental desprovido. (Agravo Regimental em
Agravo em Recurso Extraordinário nº 645372, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma,
julgado em 8 de novembro de 2011; Sem grifos no original).
Observe-se que o referido julgado afasta a possibilidade de violação ao
princípio da colegialidade na hipótese de decisão monocrática se fundamentar em súmula ou
jurisprudência dominante de Tribunal Superior. No presente caso, a situação é ainda mais
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384562 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

específica: não se trata de jurisprudência dominante, mas de tese fixada em incidente de
resolução de demandas repetitivas, com força vinculante interna, cuja aplicação pelo relator é
uma imposição regimental.
Tampouco prospera a crítica de uso equivocado e contraditório, na decisão
agravada, do Tema Repetitivo nº 1201 do Superior Tribunal de Justiça. Cabe lembrar que
aquela Corte, nesse tema, fixou a tese de ser cabível a incidência de multa entre um a cinco
por cento sobre o valor da causa, estabelecida no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo
Civil, no caso de agravo interno interposto contra decisão monocrática fundada em
precedente qualificado daquela Corte e do Supremo Tribunal Federal, ainda que o objetivo
fosse o de exaurir a instância ordinária.
No presente agravo, a defesa alega que, se o Superior Tribunal de Justiça prevê
multa para o agravo interposto contra decisão baseada em precedente qualificado, é porque
admite seu cabimento. A analogia, contudo, não foi feita para equiparar os sistemas
regimentais, mas, como reforço argumentativo, demonstrar a reprovabilidade da conduta de
se insurgir contra uma decisão monocrática fundamentada única e exclusivamente em
precedente vinculante sem demonstrar distinção (distinguishing) ou superação (overruling)
do caso concreto em relação à tese fixada pela Corte.
Em suma, a decisão monocrática que se limita a aplicar tese firmada em
incidente de resolução de demandas repetitivas não constitui uma decisão "unipessoal" no
sentido estrito do termo, e sim a concretização de um comando vinculante do Plenário. O
recurso torna-se, assim, incabível, não por uma criação judicial arbitrária, mas pela
interpretação lógica e sistemática do próprio Regimento Interno, que harmoniza a
competência do relator, estabelecida no art. 13, inciso VI, com a regra de cabimento do
agravo, prevista no art. 123, inciso I.
Por essas razões, reitero o entendimento de que o Agravo Interno nº 7000827-
25.2025.7.00.0000 é manifestamente incabível, o que impõe o não conhecimento também do
presente recurso, que dele se origina.
ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Agravo Interno por manifesta
inadmissibilidade.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384562v6 e do código CRC aa3cefea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/06/2026, às 18:22:10
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384562 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000109-91.2026.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: JONAS SANTOS SIMOES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
1. RELATO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do civil Jonas Santos Simões contra a Decisão monocrática proferida nos
autos do Agravo Interno (AI) 7000827-25.2025.7.00.0000/DF (Evento 5 do AI). Naquela
oportunidade, o ilustre Ministro-Relator deixou de conhecer do Recurso sob o argumento de
que o Decisum anteriormente prolatado no Habeas Corpus (HC)
7000711-
19.2025.7.00.0000/DF (Evento 8 do HC) limitou-se a aplicar o entendimento vinculante do
Plenário do Superior Tribunal Militar (STM), o que, sob a sua ótica, afastaria a natureza de
decisão "unipessoal" e obstaria a via do agravo regimental.
O histórico processual revela que o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu
Denúncia em desfavor do Agravante perante a Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000093-51.2025.7.04.0004/MG,
imputando-lhe a suposta prática do crime tipificado no art. 268, caput, com as causas de
aumento do inciso I e II, alínea "h", do Código Penal Militar (CPM) – incêndio em lugar
sujeito à administração militar. No curso daquela relação processual, a Defesa postulou a
remessa dos autos ao órgão de acusação para manifestação sobre a viabilidade do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), pedido este indeferido na instância de origem com base na
Súmula 18 desta Corte Castrense.
Ato contínuo, a DPU impetrou o HC 7000711-19.2025.7.00.0000/DF, sob o
argumento de inconstitucionalidade da vedação abstrata do benefício, notadamente diante da
condição de civil do Paciente e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
(STF). O eminente Ministro-Relator, contudo, denegou a ordem de forma monocrática com
fundamento no art. 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), evocando a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000. Contra esse ato unipessoal, a Defesa manejou o AI
7000827-25.2025.7.00.0000/DF, cujo seguimento foi negado pelo Relator ao fundamento de
que o pronunciamento singular não possuía caráter individual autônomo.
Diante do não conhecimento, foi interposto este Agravo Interno 7000109-
91.2026.7.00.0000/DF. Em suas Razões recursais (Evento 1 destes autos), o Causídico alega
a ocorrência de grave cerceamento de defesa, bem como violação ao devido processo legal,
ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da colegialidade, porquanto a interpretação
conferida pelo Relator criou uma hipótese de irrecorribilidade de Decisão monocrática sem
qualquer amparo no RISTM ou na legislação processual civil aplicável subsidiariamente.
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384140 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), por meio de Parecer
(Evento 10 destes autos), subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Samuel
Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a
recomendação de cassação do ato que não conheceu do Recurso anterior, a fim de viabilizar o
regular processamento e julgamento colegiado da matéria de fundo.
É o Relatório.
2. DA ADMISSIBILIDADE: RECORRIBILIDADE AMPLA DAS DECISÕES
MONOCRÁTICAS
Consoante se extrai dos autos, a controvérsia preliminar cinge-se a definir a
recorribilidade das decisões proferidas de forma monocrática pelo ministro-relator que se
limitem a aplicar teses consolidadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou
enunciados de súmula. No caso em apreço, o Relator sustentou que o ato monocrático de
denegação da ordem no HC 7000711-19.2025.7.00.0000/DF não possuiria natureza
"unipessoal" propriamente dita, por se tratar de mera aplicação de tese vinculante emanada do
Plenário, o que, sob sua ótica, afastaria o cabimento do agravo regimental previsto no art.
123, inciso I, do RISTM.
Com a devida vênia ao entendimento exposto pelo Relator, tal conclusão
confunde o conteúdo do julgamento com a natureza orgânica do ato jurisdicional, o que
resulta em uma premissa processual insustentável. O ato jurisdicional proferido
individualmente por um integrante de Tribunal é, por definição orgânico-processual, uma
decisão unipessoal e monocrática, visto que emana da vontade isolada de um único julgador,
sem que a questão concreta tenha sido previamente submetida ao crivo, ao debate e à
deliberação do colegiado de pares.
O fato de a fundamentação do ato monocrático referir-se a uma tese jurídica
fixada pelo Plenário em julgamento de caráter repetitivo (IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000)
serve para legitimar a decisão monocrática na forma autorizada pelo art. 13, inciso VI, do
RISTM, mas, de modo algum, altera a natureza do ato físico e decisório proferido nos autos.
O precedente qualificado vincula o conteúdo do decisum, contudo não altera a autoria do
pronunciamento, que permanece sob a responsabilidade individual do ministro-relator.
Desse modo, o exame de admissibilidade do recurso deve pautar-se nas
hipóteses expressas e taxativas de cabimento recursal dispostas no RISTM. O art. 123, inciso
I, do referido Regimento estabelece, de forma clara e sem qualquer margem para distinções
restritivas, que cabe agravo interno contra decisão do relator que causar prejuízo às partes.
O dispositivo em questão não comporta exceções implícitas. Não há qualquer
ressalva no texto regimental que impeça a impugnação de decisões fundadas em
entendimentos consolidados, enunciados de súmula ou teses de repercussão geral e recursos
repetitivos. A interpretação restritiva adotada pelo Relator cria uma barreira recursal não
prevista na norma, o que restringe indevidamente o acesso à jurisdição colegiada e viola a
garantia da ampla defesa com os recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5º, inciso LV, da
Constituição da República de 1988 (CR/88).
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384140 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, verifica-se a inexistência de antinomia ou conflito
hermenêutico entre as atribuições do relator previstas no art. 13, inciso VI, do RISTM e o
direito de recorrer previsto no art. 123, inciso I, do mesmo diploma. A leitura sistemática das
regras regimentais revela que o art. 13, inciso VI, atua como norma de celeridade e eficiência,
autorizando o relator a decidir individualmente sobre matérias já pacificadas pelo Colegiado,
a fim de evitar o desnecessário congestionamento da pauta de julgamentos. Contudo, essa
atribuição não confere definitividade ao ato monocrático, razão pela qual deve conviver
harmonicamente com o art. 123, inciso I, que garante à parte insatisfeita o direito de submeter
a decisão individual à revisão colegiada.
A competência monocrática para decidir não se confunde com a
irrecorribilidade da decisão singular, pois toda decisão proferida monocraticamente por
ministro-relator, independentemente de seu fundamento jurídico, é passível de impugnação
pela via do Agravo Interno. Assim, voto por rejeitar a preliminar de inadmissibilidade
suscitada pelo Relator e conhecer do Recurso.
3. DO RISCO INSTITUCIONAL DA TESE DE IRRECORRIBILIDADE DAS
DECISÕES MONOCRÁTICAS
Ao analisar os fundamentos que sustentam o não conhecimento do Agravo
Interno anterior (7000827-25.2025.7.00.0000/DF), sobressaem graves riscos institucionais e
processuais caso venha a prevalecer o entendimento do Ministro-Relator. Ao propor que
decisões fundadas em precedentes vinculantes sejam imunes ao controle recursal do
Colegiado, o Relator cria uma categoria anômala de manifestação unipessoal irrecorrível, o
que resulta em manifesto retrocesso processual e em vulnerabilidade às garantias dos
jurisdicionados.
O primeiro grande risco dessa tese reside na possibilidade de erro do próprio
Relator ao aplicar o precedente vinculante. No sistema de precedentes instituído pelo Código
de Processo Civil (CPC), a subsunção de um caso concreto a uma tese vinculante não é uma
operação matemática automática ou puramente mecânica. Exige-se do julgador um exercício
analítico e criterioso para verificar se os contornos fáticos e jurídicos da demanda se moldam
perfeitamente à hipótese abstrata decidida pelo Tribunal.
Caso seja admitida a irrecorribilidade da decisão monocrática sob o pretexto de
aplicação de precedente, eventual equívoco do relator ao aplicar inadequadamente a tese, ou
mesmo ao aplicá-la de forma diametralmente oposta ao que foi decidido pelo Colegiado,
ficará imune a qualquer correção interna. A parte prejudicada veria o acesso ao Plenário do
STM sumariamente bloqueado, sem que pudesse demonstrar o desacerto na aplicação do
julgado, privada de qualquer outra via processual para submeter a matéria ao Colegiado
competente.
Ademais, a tese impugnada inviabiliza por completo a oportunidade de a defesa
demonstrar a existência de distinção entre o caso concreto e o precedente qualificado, técnica
processual conhecida como distinguishing, ou mesmo de pleitear a superação do
entendimento adotado pela Corte, denominada overruling. No caso em apreço, o Agravante é
cidadão civil processado perante a Justiça Militar da União (JMU), circunstância fática que
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384140 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possui alta relevância e que o distingue do cenário tradicional de aplicação das teses
militares, visto que civis não estão sujeitos aos deveres de hierarquia e disciplina das Forças
Armadas.
Ao impedir o conhecimento do agravo interno, o Relator suprime o direito da
parte de debater perante o Colegiado se essa particularidade (condição de civil) justifica o
afastamento ou mesmo a alteração da tese firmada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000.
Essa restrição importa em severa violação ao art. 489, § 1º, incisos V e VI, do CPC, que
impõe o dever de fundamentação analítica e o exame minucioso das distinções apontadas
pela parte ao se aplicar um precedente judicial.
O princípio da colegialidade, de índole constitucional, impõe que a
manifestação definitiva dos tribunais seja, por regra, um ato coletivo de seus órgãos
fracionários ou plenários. A outorga de poderes de julgamento monocrático ao Relator é
medida puramente instrumental, justificada pela necessidade de eficiência, mas que jamais
pode significar a eliminação do controle colegiado subsequente. O agravo interno é, por
excelência, o instrumento democrático de restauração da colegialidade nos tribunais, pois
assegura que a última palavra do órgão judicial seja fruto do debate entre os pares.
Nesse sentido, a jurisprudência do STF, ao examinar a atuação monocrática do
relator em face do princípio da colegialidade, consolida a compreensão de que a delegação de
poderes decisórios individuais é legítima justamente porque preserva o direito de submeter a
controvérsia ao colegiado por meio do agravo interno, o que resguardada a ampla defesa:
A jurisprudência da Corte Suprema é pacífica nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES
DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
COMPETÊNCIA DO RELATOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 557 DO CPC. 1. As
razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão monocrática. 2. A
competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente
inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o
princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito desta Corte, pelo cabimento do
recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Precedentes. 3.
Agravo regimental improvido. (STF. AI 742738 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma,
julgado em 2.3.2010, DJe-050 18.3.2010; grifo nosso).
A referência feita pelo Relator ao julgamento do Tema Repetitivo 1201 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reforçar o não conhecimento do Agravo não resiste a
uma análise interpretativa básica. Como bem destacado pela DPU em suas Razões de Agravo,
a fixação de tese sobre o cabimento de multa no agravo interno interposto contra decisão
fundada em precedente qualificado pressupõe, de forma lógica e indispensável, o
conhecimento e a admissibilidade do próprio recurso. Se o recurso fosse considerado
incabível ou inexistente em tais hipóteses, não haveria lógica jurídica em debater e aplicar
sanções processuais ao seu exercício protelatório.
Por conseguinte, a tese que obsta o conhecimento do agravo interno contra ato
unipessoal com base na aplicação de tese de IRDR contraria a CR/88, a sistemática de
recursos do CPC e o próprio RISTM, impondo-se a cassação do ato impugnado para garantir
a integridade do sistema de justiça.
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384140 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, novamente divergindo do insigne Relator, voto pelo
provimento do Agravo Interno para cassar a Decisão monocrática proferida no AI 7000827-
25.2025.7.00.0000/DF, com a consequente retomada do andamento do Recurso.
4. DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL E RETOMADA DO AGRAVO
ANTERIOR
Vencidas a preliminar suscitada de ofício pelo Relator e as questões de mérito
que considerei necessárias analisar deste Recurso, cabe ainda impor uma delimitação precisa
dos limites do provimento jurisdicional a ser outorgado nesta assentada.
A pretensão do Agravante deduzida nas Razões recursais visa, em última
análise, não apenas o conhecimento do Agravo, mas o imediato provimento do mérito para
determinar a remessa dos autos originários ao MPM para manifestação sobre o ANPP. De
igual forma, a PGJM, em seu ilustrado Parecer, opinou pela concessão direta da ordem e pela
remessa do feito para avaliação do benefício despenalizador.
Ocorre que, sob pena de indevida supressão de instância colegiada e
desvirtuamento do rito processual do agravo interno, não cabe a este Colegiado, nesta
oportunidade, ingressar no exame das teses de mérito relacionadas à aplicabilidade do art. 28-
A do Código de Processo Penal (CPP) comum no âmbito da JMU, à validade da Súmula 18
do STM, aos contornos da tese firmada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 ou à alegada
distinção aplicável aos cidadãos civis.
O objeto deste Recurso limita-se estritamente à admissibilidade do Agravo
Interno 7000827-25.2025.7.00.0000/DF, cuja via foi indevidamente bloqueada pela Decisão
monocrática de não conhecimento proferida pelo ilustre Ministro-Relator. Assim, o
acolhimento deste Recurso deve restringir-se ao plano estritamente processual de cassar a o
Decisum questionado, restaurando a marcha do Recurso anterior que fora obstado.
Por via de consequência, considera-se prejudicada qualquer manifestação
imediata deste Colegiado sobre as teses meritórias do ANPP e demais discussões conexas.
Com a cassação da Decisão monocrática proferida no Recurso antecedente, impõe-se a
determinação de retomada do andamento do Agravo Interno 7000827-25.2025.7.00.0000/DF,
motivo pelo qual os autos devem ser restituídos ao Ministro-Relator para que proceda ao
regular processamento do feito, com a abertura de prazo para manifestação das Partes, se
couber, e posterior inclusão em pauta para julgamento pelo Plenário.
No bojo daquele Recurso anterior, agora destrancado e restabelecido, as teses
meritórias sobre a concessão do benefício despenalizador ao civil e a análise do
distinguishing frente à jurisprudência do STF deverão ser amplamente debatidas e julgadas
de forma colegiada.
5. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
Ante o exposto, com base nos fundamentos expostos pelo Agravante e
corroborados pela nobre PGJM, divirjo do nobre Ministro-Relator e voto por:
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384140 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) conhecer do Agravo Interno 7000109-91.2026.7.00.0000/DF para afastar a
preliminar de inadmissibilidade recursal de que trata a Decisão monocrática impugnada;
b) dar provimento ao Recurso, no mérito, para cassar a Decisão monocrática
de não conhecimento proferida nos autos do Agravo Interno 7000827-25.2025.7.00.0000/DF;
c) determinar o retorno dos autos ao Ministro-Relator para que proceda ao
regular processamento e à retomada do andamento do Agravo Interno 7000827-
25.2025.7.00.0000/DF, a fim de viabilizar o seu oportuno julgamento colegiado pelo Plenário
deste STM.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384140v2 e do código CRC e481a675.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/05/2026, às 17:44:43
7000109-91.2026.7.00.0000
40001384140 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR